Tribunal: TJBA
Processo: 8052935-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052935-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODOLFO NUNES FERREIRA

Advogado(s)
:
RODOLFO NUNES FERREIRA

AGRAVADO: DARIO JOSE HENRIQUE DA SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO LUIS RIBEIRO DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR INTIMAÇÃO INVÁLIDA. HABILITAÇÃO REGULAR DE NOVA ADVOGADA. INTIMAÇÕES DEFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de retratação, reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados a partir de determinada certidão nos autos de origem. O juízo de primeiro grau anulou sentença que extinguia o feito sem resolução do mérito e indeferiu o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, formulado pelo agravante.

O recurso sustenta: (i) inexistência de nulidade; (
ii
) regularidade das intimações; (
iii
) preclusão pela ausência de impugnação oportuna; e (
iv
) ausência de prejuízo concreto para o agravado.

A decisão recorrida entendeu haver vício na intimação da nova patrona da parte autora, regularmente habilitada nos autos, cuja inclusão no sistema não foi corretamente efetivada, comprometendo a regularidade das intimações subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade dos atos processuais em razão de intimações realizadas de forma incorreta após a habilitação de nova advogada nos autos de origem; e (
ii
) saber se, na hipótese de erro material quanto ao número da OAB do advogado intimado, há prejuízo que justifique a anulação dos atos e o indeferimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição limitada e não permite a análise exauriente do mérito da controvérsia, devendo restringir-se à legalidade da decisão agravada.

A decisão agravada se fundamenta na constatação de vício relevante nas intimações, diante da ausência de inclusão correta da nova advogada habilitada nos sistemas do TJ/BA e da existência de erro no número da OAB do patrono constante das publicações.

A jurisprudência exige que as intimações processuais sejam realizadas em nome do advogado habilitado, com dados corretos, sob pena de nulidade, conforme o art. 272, §§ 1º, 2º e 5º, do CPC.

Verificada a existência de prejuízo na efetivação das intimações, é legítima a anulação dos atos processuais a partir do momento em que houve a irregularidade, conforme reconhecido em sede de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação válida do novo advogado habilitado nos autos, com erro no registro da OAB ou omissão de inclusão no sistema, enseja nulidade dos atos processuais subsequentes, quando constatado prejuízo. 2. É legítima a anulação dos atos processuais desde a irregularidade, ainda que reconhecida em sede de retratação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 272, §§ 1º, 2º e 5º; 489, § 1º; 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1041613-18.2023.8.26.0053, Rel. Des. Richard
Pae
Kim, 17ª Câmara de Direito Público, j. 07.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8052935-60.2023.8.05.0000
,
tendo como Agravante
RODOLFO NUNES FERREIRA
e Agravada
DÁRIO JOSÉ HENRIQUE DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
na esteira do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA